Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-69.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001457-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BENEDITO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 689.277.381-87 (RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NÃO ENTREGA DE PRODUTO (CELULAR) – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, com pagamento através do mercadopago.com e com data certa de entrega faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue.

Não havendo a entrega do produto e sendo o valor liberado ao vendedor por meio da plataforma, devem os fornecedores serem responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 500,00) e a pagar indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão da não entrega do produto adquirido, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes:

1. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2. OPINO por afastar as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, suscitadas pelo Réu, à defesa.

3. No mérito, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, consoante artigos 2º e 3º CDC, para deferir a inversão do ônus probatório, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII.

4.
OPINO
por CONDENAR o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais, na proporção de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (12/02/2020 - Mov. 30819159) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (07/11/2019 – Mov. 28100581).

5. OPINO por reconhecer os danos morais, sofridos pelo Autor, de responsabilidade do Réu, para condená-lo ao pagamento de indenização, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação (12/02/2020 - Mov. 30819159), e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar da homologação do presente, pela Douta Magistrada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que se trata unicamente de uma plataforma de anúncios e, portanto, não é fornecedora de nenhum produto anunciado e que o mercado pago é uma ferramenta que possibilita o pagamento de um produto adquirido na
internet
, funcionando como um instrumento de repasse de valores do comprador ao vendedor, sem que haja qualquer vínculo com o produto adquirido.

Sustentou a ausência de dano moral e material a ser indenizado posto que não tem qualquer responsabilidade pelo evento, razão por que não pode ser responsabilizada, bem como que os fatos não passaram de mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e não houve pedido de redução do valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte Promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto.

Sem razão a parte Recorrente, pois a tese inicial é a de que houve liberação do valor pela plataforma diretamente ao vendedor que não enviou o produto.

Em que pese a alegação de que não é responsável pela entrega do produto e não possui responsabilidade de atos praticados por terceiros, integra a cadeia de consumo, pois disponibiliza o espaço para publicação da oferta e, no caso, recebeu o valor do produto, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente da não entrega de produto adquirido em plataforma de anúncios.

No caso, o consumidor adquiriu o produto (celular) em 07/11/2019 na plataforma da parte Recorrente e o pagamento fora liberado através da plataforma da mesma, no entanto não recebeu o produto, de modo que cancelou a compra e não obteve a restituição do valor até a propositura da ação em 17/01/2020, mesmo com diversas reclamações comprovadas nos autos.

A parte Recorrente integra a cadeia de consumo e deve responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, com pagamento através do mercadopago.com e com data certa de entrega faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue.

Não havendo a entrega do produto e após o cancelamento da compra não restituído o valor pago, devem os fornecedores serem responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020